Tribunal: TJSP
Processo: 0007811-31.2020.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva – Insurgência ministerial – Pleito de decretação da prisão preventiva – Acolhimento – Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Necessidade da manutenção da ordem pública – Impossibilidade

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva – Insurgência ministerial – Pleito de decretação da prisão preventiva – Acolhimento – Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Necessidade da manutenção da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Recurso ministerial provido, com determinação.